Tribunal: TJSP
Processo: 1012830-70.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CONTA CORRENTE - RELAÇÃO JURÍDICA - RÉu - NÃO COMPROVAÇÃO - CHEQUES - INEXIGIBILIDADE - AUTOR - NOME - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS - RÉU - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CONTA CORRENTE - RELAÇÃO JURÍDICA - RÉu - NÃO COMPROVAÇÃO - CHEQUES - INEXIGIBILIDADE - AUTOR - NOME - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS - RÉU - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC -

TUTELA DE URGÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA A BAIXA DO APONTAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO - CABIMENTO - FINALIDADE - EFICÁCIA DA ORDEM JUDICIAL - JUÍZO - ARBITRAMENTO - QUANTIA E LIMITAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012830-70.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, e apelado WILLIAN RICARDO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012830-70.2017.8.26.0006 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1012830-70.2017.8.26.0006
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: WILLIAN RICARDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: DEBORAH LOPES
SENTENÇA PUBLICADA EM 16.4.2018
VOTO No 10.172
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO
BANCÁRIO - ABERTURA DE CONTA CORRENTE - RELAÇÃO JURÍDICA
- RÉU - NÃO COMPROVAÇÃO - CHEQUES - INEXIGIBILIDADE -
AUTOR - NOME - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE
CHEQUES SEM FUNDOS - RÉU - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - OFENSA A DIREITO DA
PERSONALIDADE - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART.
8o DO CPC -
TUTELA DE URGÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA A BAIXA DO
APONTAMENTO
-
FIXAÇÃO
DE
MULTA
POR
EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO - CABIMENTO - FINALIDADE - EFICÁCIA DA
ORDEM JUDICIAL - JUÍZO - ARBITRAMENTO - QUANTIA E
LIMITAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação anulatória cumulada com indenizatória, cujo
relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, e
considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de
urgência e declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às cártulas emitidas através
da conta corrente descrita na petição inicial, e condenar o réu no pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pela
tabela do E. Tribunal de Justiça a partir da presente data, com juros de 1% ao mês desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012830-70.2017.8.26.0006 -Voto no
3
a citação. Condeno, ainda, o réu na obrigação de efetuar a baixa dos apontamentos do
CPF do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito e cadastro CCF, no prazo de 2
dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00
(trinta mil reais). Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.” (fls. 72/74).
O réu apelou. Argui preliminares de falta de interesse
processual em razão da ausência prova da tentativa da solução do impasse na esfera
administrativa e da pretensão resistida, condição indispensável para justificar o pleito de
indenização por dano moral. Como pedido subsidiário, pugna pela redução da condenação.
Exalta a excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou culpa exclusiva do
consumidor. Questiona o prazo assinalado para o cumprimento da medida. Alega lesão
grave decorrente da aplicação da multa. Prequestiona a matéria. Pretende a reforma da
sentença (fls. 87/95).
O autor contrarrazoou (fls. 100/107).
É O RELATÓRIO.
O autor se insurge contra a inscrição do nome no cadastro de
emitentes de cheques sem fundos do Banco Central - CCF (fls. 15). Exalta que não
manteve vinculação negocial com o réu. Não reconhece a emissão das cártulas. A relação é
de consumo. Inverte-se o ônus da prova (art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90).
O réu não trouxe documento que indicasse a relação jurídica,
tais como o contrato de abertura da conta corrente ou mesmo a microfilmagem dos cheques
para aferir se as assinaturas eram do autor. Nada comprovou. Quanto ao fato impeditivo do
direito deduzido na inicial, descumpriu o art. 373, II, do CPC. A tese exposta na
contestação se limita genericamente à excludente de responsabilidade por culpa de terceiro
ou do autor, sem amparo fático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012830-70.2017.8.26.0006 -Voto no
4
Enuncia a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias.
Aplicável ainda o art. 14 da Lei 8.078/90:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Assim, reconhece-se a inexigibilidade dos títulos. Por
consequência, o registro do nome do autor no CCF foi ilícito. Não se pautou no exercício
regular do direito (art. 188, I, do Código Civil). Ofendeu a direito da personalidade.
Acarretou o dano moral, que independe de prova (in re ipsa). São notórias as
consequências àquele que figura no rol dos inadimplentes.
Na quantificação do valor indenizatório, o pressuposto é a
justa recomposição pelo padecimento anímico. A verba não tem como objetivo o
enriquecimento, ao tempo em que também se reveste do caráter punitivo e desestimulador,
visando a que o ofensor se abstenha de prática semelhante. Sobre a questão, precedente
jurisprudencial assim orienta:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. O
valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012830-70.2017.8.26.0006 -Voto no
5
condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a
de reparar o sofrimento experimentado pela vítima,
consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 2. No
caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 416.491-RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 3.5.2016).
Nesse sentir, equânimes os R$ 10.000,00 fixados na origem,
consonantes aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o do CPC). Não
comportam mitigação.
Por outro lado, descabida a pretensão à dilação do prazo
fixado na sentença para cumprimento da tutela de urgência. A baixa do registro no CCF é
simples. Basta mera comunicação eletrônica. Por isso, passível a fixação de multa por
eventual descumprimento, cujo intuito é dar eficácia à ordem judicial. A quantia diária de
R$ 300,00 é razoável, assim como a limitação imposta de R$ 30.000,00.
Considera-se prequestionada a matéria (fls. 95).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Deixo de
majorar a verba honorária em grau recursal porquanto já arbitrada no teto (art. 85, § 11, do
CPC).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR